Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-24.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA INEXISTENTE – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA EM RAZÃO DE ANTERIOR NEGATIVAÇÃO. RECURSO DE MASTERCARD BRASIL LTDA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA; NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DE BANCO ITAUCARD S.A. CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão da parte autora é a de obter a declaração de inexistência de débito e indenização extrapatrimonial, em decorrência de fraude cometida por terceiros quando da contratação de cartão de crédito, que resultou, inclusive, na negativação do seu nome em órgão de proteção ao crédito.
2. A sentença acolheu a ilegitimidade passiva da corré Via Varejo e, quanto às demais corrés, julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00.
3. As requeridas interpuseram cada qual o seu Recurso Inominado. A corré Mastercard sustenta sua ilegitimidade passiva, enquanto o corréu Banco Itaucard aduziu que resolveu a controvérsia de forma administrativa e que, quanto ao dano moral, esse não teria ocorrido em razão da existência de anterior negativação do nome do consumidor (Súmula n. 385/STJ).
4. A recorrente Mastercard suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. A atividade de licenciamento de cartões de crédito (bandeira), desenvolvida pela recorrida (Mastercard), amolda-se ao conceito de fornecedor, trazido pelo art. 3o do CDC, decorrendo sua legitimidade do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, sendo evidente que atua, junto aos demais provedores dos serviços por ela onerosamente disponibilizados, em regime de parceria, integrando uma mesma cadeia de fornecimento. PRELIMINAR DE ILEGITIMADADE PASSIVA REJEITADA.
5. Verifico que a inicial foi distribuída em 16.02.2022, ocasião em que a parte autora juntou aos autos o documento objeto do ID 37621702 - Pág. 1, onde constam duas negativações do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, sendo a mais antiga datada de 17.08.2019, referente a dívida com a Telefônica Brasil S/A, no valor de R$ 113,41 e a segunda, datada de 17.04.2021, promovida pelo corréu Banco Itaucard, no valor de R$ 885,70.
6. Em 13.05.2022, quando da sua defesa, o corréu Banco Itaucard defendeu que seria indevida a indenização por danos morais em razão do histórico de negativações do consumidor, conforme documento objeto do ID 37622000. Somente em 23.05.2022 veio o autor informar nos autos que a primeira negativação seria também decorrente de fraude cometida por terceiro e que ajuizaria nova ação para obter a declaração de inexistência de débito, o que veio a ocorrer somente em 20.07.2002 (Processo 0711451-16.2022.8.07.0009, 1o Juizado Cível de Samambaia), quando já prolatada a sentença nesses autos na da data de 15.06.2022.
7. Nesse contexto, em que o consumidor tinha total conhecimento de outra anotação em cadastro de proteção ao crédito e que, mesmo assim, não fez qualquer ressalva em sua peça inicial, não é de se dar maior credibilidade à mera alegação de que a dívida anterior era decorrente de fraude apresentada depois de contestado o pedido, a afastar a aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Portanto, é o caso se dar provimento ao recurso interposto pelo corréu Banco Itaucard, para afastar a condenação de indenização por danos morais, em decorrência da existência de anterior negativação de outro fornecedor, a qual, por si só, já afetava seu crédito, independentemente do novo registro. Se a anotação primeira for igualmente indevida, por fraude, como alegado, essa é que deverá imputada como causa do dano moral apontado. Em observância ao art. 1.005 do CPC, reconheço que a presente decisão é extensiva à corré Mastercard Brasil Ltda.
9. RECURSO DE MASTERCARD BRASIL LTDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE BANCO ITAUCARD S.A. CONHECIDO E PROVIDO, para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.